Tribunal: CARF
Processo: 16327.720215/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720215/2016-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.828 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
BANCO CSF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. CARÊNCIA DE
OBJETO.
Considerando que a compensação requerida foi integralmente homologada por
força do deferimento parcial do crédito reconhecido através de despacho
decisório proferido pela Autoridade Administrativa competente, não resta
alternativa a não ser deixar de conhecer o recurso voluntário por carência de
objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Carlos André
Soares Nogueira e Daniel Ribeiro Silva que conheciam do mesmo.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720215/2016-73
Fl. 4583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720215/2016-73

Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito a este processo reproduzo abaixo o
Relatório constante da decisão recorrida, exarada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Fortaleza, em 25 de abril de 2017, Acórdão no 08-38.680 – 3a Turma da DRJ/FOR
(v. e-fls. 4.303/4.315).
O presente processo foi formulado em razão do que foi deliberado em Despacho
Decisório DIORT/DEINF, fls. 1893/1908, que tratou de créditos decorrentes de
pagamentos indevidos ou maiores que devidos do IRPJ e da CSLL, encontrados na
apuração do ajuste do ano-calendário 2008, medida que também alcançou os
processos abaixo especificados:

Informe-se que os processos de nos 16327.720215/2016/73, 16327.904030/2015-39 e
16327.904482/2015-11, todos eles concernentes a pagamento indevido ou maior que
devido de IRPJ, estão juntados por apensação/anexação ao processo de no
16327.720474/2016-02, que trata de auto de infração formalizado por motivo das
multas que foram lançadas em razão das compensações não homologadas. Os
processos de nos 16327.904029/2015-12 e 16327.904031/2015-83 também dizem
respeito ao mesmo crédito do IRPJ, mas não se encontram juntados ao processo que
contém o lançamento das multas isoladas.
Quanto ao processo no 16327.720409/2016-79, diz respeito ao crédito decorrente do
pagamento indevido ou maior que devido da CSLL, ao qual foram juntados os
processos de nos 16637.720410/2016-01 e 16637.720411/2016-48, relacionados às
cobranças das compensações não homologadas.
Nesse passo, a decisão a ser adotada no presente ato administrativo estenderá seus
efeitos aos 6 (seis) processos que tratam dos créditos de IRPJ e de CSLL, assim como
aos 7 (sete) PER/DCOMPs pela pessoa jurídica apresentados e aos seus
correspondentes processos de cobrança, tudo conforme especificado no demonstrativo
supra-apresentado.
Passemos, pois, à descrição da acusação fiscal, registrada no Despacho Decisório, fls.
1893/1908, assim como da Manifestação de Inconformidade pela pessoa jurídica
apresentada, fls. 1969/1991.
O procedimento fiscal foi deflagrado em vista de a sociedade empresarial haver
apresentado PER/DCOMPs contendo créditos do IRPJ e da CSLL, nos valores
respectivos de R$ 22.221.977,82 e R$ 8.184.233,24, originados de pagamentos
maiores que devidos, datados de 30/01/2009, ambos relacionados aos resultados
apurados pela pessoa jurídica em dezembro/2008 para os mencionados tributos:
Fl. 4584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720215/2016-73

Instada a esclarecer a origem dos créditos, a demandada informou que ao revisar a
base da conta Perdas em Operações de Crédito, no ano de 2011, identificou
inconsistências relacionadas ao ano de 2008. Assegurou que deixou de considerar
operações que, ao teor do disposto pela Lei no 9.430, de 1996, eram dedutíveis das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para sanear a situação, efetuou a retificação da
DCTF e da DIPJ do período, de maneira que a dedução o valor das Perdas em
Operações de Crédito foi alterado de R$ 314.816.386,21 para R$ 408.998.312,66.
Objetivando bem demonstrar o alegado, apresentou em mídia digital uma planilha
contendo a especificação dos contratos considerados como perdas na nova apuração,
documento a conter 254.277 registros (arquivo não paginável 2 – perdas de crédito
dedutíveis ano 2008 retificada).
Posteriormente, a Fiscalizada foi intimada para a prestação de maiores
esclarecimentos, acerca da majoração da rubrica Perdas em Operações de Crédito, em
vista do que apresentou a seguinte resposta:
Não houve mudança de legislação, alteração da prática contábil adotada, novo
entendimento, etc. No ano de 2011, o Banco foi autuado pela Receita Federal
do Brasil, por ter deduzido, no ano calendário de 2007, a mesma operação
mais de uma vez. As inconsistências apresentadas nas bases de perdas de
créditos foram ocasionadas por deficiência sistêmica, o qual não criticava se a
mesma operação estava sendo considerada mais de uma vez para o mesmo
período. Na ocasião da autuação o Banco, proativamente, revisou as bases de
perdas de créditos dedutíveis dos anos seguintes e também identificou
inconsistências. Especificamente para o ano de 2008, a base foi acrescida de
operações conforme demonstrado abaixo.
Fl. 4585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720215/2016-73

Os valores das Perdas em Operações de Crédito considerados pela fiscalizada foram
os seguintes:
(A) - Valor lançado na linha 47 da DIPJ após retificação R$ 408.998.312,66
(B) - Valor lançado na linha 47 da DIPJ antes retificação R$ 314.816.386,21
(C) = (A - B) - Diferença apurada (geração do crédito tributário) R$ 94.181.926,45
Apresentou na ocasião uma planilha contendo os contratos que motivaram a
retificação do valor (212.316 registros no arquivo não paginável Perdas de créditos
dedutíveis ano 2008 original).
A Fiscalização não ficou satisfeita com o argumento apresentado pela empresa.
Consignou em intimação fiscal que se uma mesma operação foi computada em duas
ocasiões, o esperado era a redução do valor das Perdas em Operações de Crédito, não
o seu incremento. Além disso, por perceber a existência de numerosas operações entre
R$ 5 mil e R$ 30 mil, determinou que a empresa informasse as medidas adotadas para
a cobrança administrativa das dívidas.
A requerida nada respondeu quanto ao primeiro aspecto. Quanto às providências
adotadas para as cobranças administrativas das dívidas da sua carteira de crédito,
informou que “todo o cliente com saldo devedor maior que R$ 50,00 é acionado por
telefone, SMS e URA. Com prazo superior a 10 dias, é encaminhada Carta de
Cobrança. O procedimento também consiste em incluir o cliente em serviços de
proteção ao crédito e o bloqueio ou cancelamento do cartão”.
O ajuste praticado pelo contribuinte, concernente às Perdas em Operações de Crédito,
no total de R$ 94.181.926,45, conforme observado na DIPJ retificadora, datada de
14/07/2011, implicou na redução do IRPJ de R$ 37.524.188,61 para R$ 15.302.210,79
e da CSLL dos iniciais R$ 23.906.222,98 para R$ 12.054.342,84.
No que se refere à DCTF ativa, quando da Fiscalização, continha as seguintes
informações:

Após apresentar a legislação que trata das Perdas no Recebimento de Créditos, o
agente fiscal fez constar que, em razão da grande quantidade de contratos elencados na
planilha pela empresa apresentada, os procedimentos adotados na auditoria fiscal
ficaram restritos aos que são a seguir especificados:
15.1 Verificação da existência de duplicidade de contrato e CPF, dentro do ano
de 2008;
15.2 Cotejo entre os dados referentes ao ano de 2007, obtidos no dossiê de
Fiscalização do processo n.o 16327.720571/2011-82 (fl. 1.267), e 2008, a fim
de identificar contratos deduzidos mais de uma vez, realizado por número de
contrato e por número no CPF;
Fl. 4586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720215/2016-73

15.3 Exame dos critérios temporais para dedução: vencidos há mais de 6
meses, para perda até R$ 5 mil, e vencidos há mais de 1 ano, para os créditos
entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, considerando como vencido o contrato a partir do
dia seguinte ao de vencimento, que não são garantidos, e que não há operações
superiores a R$ 30 mil;
15.4 Confirmação de que foram deduzidos considerando o princípio da
competência e da oportunidade, ou seja, no momento em que atendeu aos
critérios de dedutibilidade.
Não foram encontradas inconsistências para os dois primeiros itens. Outrossim,
“Quanto aos aspectos temporais, a contribuinte indevidamente incluiu contratos que
não respeitaram as condições de vencidos há mais de 6 meses ou 1 ano, conforme
totalizado na tabela seguinte (Anexos I e II):”

O outro aspecto pela Fiscalização considerado foi que “A auditoria sumária também
permitiu a constatação de que houve dedução de perdas em desacordo com os
princípios de contabilidade da competência e oportunidade, visto que deveriam ter
sido apropriados no ano-calendário anterior (Anexos III e IV):

Fundamentou esta última glosa por meio das considerações a seguir transcritas:
18 A prática da contabilidade foi uniformizada tendo como um dos princípios o
respeito ao regime de competência dos lançamentos. É o que preconiza a
Resolução 750, de 1993, com redação atual dada pela Resolução n.° 1.282, de
2010, do Conselho Federal de Contabilidade. Por este princípio, as receitas e
as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que
ocorrerem,
sempre
simultaneamente
quando
se
correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento. Já o princípio da
oportunidade se refere ao momento em que devem ser registradas as variações
patrimoniais das entidades, visando a tempestividade das informações
contábeis. Por esse aspecto, os registros contábeis devem ser feitos
imediatamente após as causas que os originaram, mesmo na hipótese de
alguma incerteza.
19 Por sua vez, da apropriação de despesas, em respeito ao princípio da
competência, não decorre intrinsecamente a possibilidade de dedução para fins
fiscais. Nesse sentido, prescreve o artigo 177, § 2o, da Lei n.° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que as Sociedades Anônimas devem obediência à legislação
tributária, mantendo livros e registros auxiliares, quando contemplar métodos,
critérios ou lançamentos contábeis divergentes daqueles regulados pela mesma
lei.
Fl. 4587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720215/2016-73

19.1 Depreende-se do artigo 250 do Regulamento do Imposto de Renda que, na
determinação do lucro real, podem ser excluídos do lucro líquido, do período
de apuração, os valores dedutíveis de acordo com o regulamento, e que não
tenham sido computados no lucro líquido do período de apuração, bem como
receitas incluídas no lucro contábil mas que podem ser desconsideradas do
resultado fiscal. Assim, o RIR não dá margens à dúvida quando circunscreve,
para fins de dedutibilidade, que as despesas devem se referir ao mesmo período
de apuração do resultado:
[...]
20 Combinando o artigo 250 com o 340 reproduzido no item 14, temos que na
hipótese de vencimento e não recebimento de créditos detidos pela pessoa
jurídica, as referidas operações devem ser lançadas na apuração da renda
tributável como despesas dedutíveis no mesmo exercício em que venham a ser
consideradas como perdas. A dedutibilidade dos créditos fiscais decorrentes
das perdas em operações de crédito deve ocorrer no momento de competência,
ou seja, quando do enquadramento nas regras descritas na lei fiscal. Assim,
atendidos os requisitos legais à dedutibilidade, é assegurado à pessoa jurídica
o direito de ajustar o lucro líquido de competência, diminuindo-o. De fato,
trata-se de um direito e não de uma obrigação, a utilização da dedutibilidade
das perdas na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Entretanto, uma vez não
utilizado o crédito fiscal quando da efetiva competência, não poderá o
contribuinte utilizá-lo em momento diverso, conforme seus interesses, sob pena
de desvinculação temporal do fato jurídico que lhe deu origem.
21 Ainda reforçando a necessidade de respeito ao regime de competência, o
Regulamento do Imposto de Renda, em seu artigo 273, determinou o
lançamento de ofício quando a inobservância de tal regime resulte em
postergação do imposto ou redução indevida do lucro real em qualquer período
de apuração. Por sua vez, o objetivo da análise fiscal que toma como foco
Declaração de Compensação não é apurar os reflexos nos diversos exercícios
de eventual postergação de tributo e correspondente lançamento, mas sim de
certificar a certeza e liquidez do indébito apontado pela contribuinte.
Lançamento de oficio e não homologação de compensação são atos distintos, já
que não há, neste último, constituição de crédito tributário, mas sim o não
reconhecimento de direito creditório. A não homologação de compensação
resulta da constatação de que o crédito não se reveste das condições essenciais
para confronto e independe de lançamento de ofício.
22 Dentre as atribuições inerentes às atividades da administração tributária,
insere-se, também, a verificação das compensações efetuadas, sob a
responsabilidade do sujeito passivo, sem qualquer prévio procedimento de
ofício relacionado ao reconhecimento do indébito tributário assim utilizado.
Nesta sistemática, o sujeito passivo procede à extinção do crédito tributário sob
condição resolutória de sua posterior homologação sem qualquer prévio exame
da autoridade administrativa.
23 Nos casos de restituição e compensação, cumpre à autoridade competente,
quando julgar conveniente, verificar a exatidão das informações já prestadas
pelo sujeito passivo, a fim de conferir segurança jurídica à decisão a ser
prolatada, conforme artigo 65 da Instrução Normativa RFB n.o 900, de 30 de
dezembro de 2008, vigente à época de transmissão dos PER/DCOMPs.
Fl. 4588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720215/2016-73

Com a adoção dessa linha de raciocínio, ao somar as duas parcelas de glosas antes
anunciadas, chegou ao montante de R$ 61.898.972,66, reduzindo as Perdas no
Recebimento de Créditos informada na DIPJ de 408.998.312,66 para R$
347.099.340,00.
Tendo dessa forma procedido, chegou ao IRPJ a pagar de R$ 30.790.339,94 e à CSLL
a pagar de R$ 20.061.482,64. Ao cotejar tais valores com os pagamentos, as
compensações e as suspensões constantes da DCTF, chegou ao reconhecimento de
direitos creditórios nos valores a seguir quantificados:  IRPJ: R$ 6.733.848,94
 CSLL: R$ 177.093,44

No tocante às compensações, decretou a homologação daquelas que apresentassem
suficiência em função dos créditos reconhecidos no ato administrativo em pauta.
A notificação da pessoa jurídica deu-se no dia 22/06/2016, conforme observado em
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 1932.
Em 21/07/2016, houve a formalização de Termo de Solicitação de Juntada, ocasião em
que o contribuinte requereu a juntada aos autos de sua Manifestação de
Inconformidade e dos documentos comprobatórios dos fatos pela defesa alegados.
De início, fez constar a necessidade de as Manifestações de Inconformidade voltadas
para os processos que contém os créditos também surta efeitos em relação aos
processos em que os débitos resultantes das não homologações estão controlados,
suspendendo-se as correspondentes exigibilidades.
Com sede em preliminar, suscitou a nulidade dos Despachos Decisórios atacados,
visto que as exigências fiscais estariam decaídas.
Apesar de ter se dado conta do equívoco somente em 2011, quando retificou a DIPJ e
a DCTF, "o fato gerador da presente obrigação tributária ocorreu efetivamente no ano-
calendário 2008, período em que as Perdas em Operações de Crédito foram deduzidas
da base de cálculo do IPRJ e da CSL. Dessa forma, resta decaído o direito de a D.
Fiscalização rever tal operação, uma vez que decorreu o prazo de 5 (cinco) anos,
previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, e, portanto, tal operação resta convalidada".
A Fiscalização pretendeu tomar como fatos geradores da obrigação tributária os
efeitos produzidos pelos fatos ocorridos no ano-calendário de 2008, ou seja, pretendeu
considerar o termo de início do prazo decadencial como o ano de 2011, por ser o
momento em que foram realizadas as compensações do saldo credor de IRPJ e CSL
com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
O CARF já decidiu que o prazo decadencial para as Autoridades Fiscais questionarem
as operações dos contribuintes deve ser contado a partir do momento em que se
verifica o fato gerador do crédito, ou seja, quando da sua constituição no ano de 2008.
É inegável que os efeitos das Perdas em Operações de Crédito devem ser respeitados,
na medida em que correspondem à forma e à natureza com que os fatos ocorreram.
Para as Autoridades Fiscais questionarem a regularidade dos efeitos de uma operação,
a única forma legal para tanto seria questionando os seus efeitos em tempo hábil (até
cinco anos da sua ocorrência). Apenas assim é possível respeitar o disposto nos artigos
Fl. 4589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720215/2016-73

149 e 150 do CTN. Neste caso, portanto, o questionamento seria possível apenas até
31.12.2013.
O fato de o crédito gerado no ano-calendário de 2008 ter sido utilizado para
compensar valores de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil relativos a
2011 é irrelevante para fins de contagem de prazo decadencial, visto que a contagem
do prazo decadencial inicia-se com o fato gerador. Nesse sentido, é a jurisprudência
do CARF.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como é o caso do IRPJ
e da CSL, onde a D. Fiscalização procedeu à glosa de créditos gerados em períodos
anteriores, o prazo de decadência conta-se na forma do artigo 150, § 4°, do CTN, a
partir do momento da apuração do respectivo saldo a compensar, e não da
apresentação da PER/DCOMP.
Tendo por superada a discussão quanto à decadência, a requerente passou a discorrer
sobre as 2 (duas) glosas apontadas pela autoridade fiscalizadora, segundo a qual:
(i) parte do referido saldo credor foi gerado pela dedução de valores de Perdas
no Recebimento de Créditos que não respeitavam as condições previstas na
Lei 9.430/96, ou seja, vencimento há mais de 6 (seis) meses, no caso de
valores até R$ 5 mil, ou 1 (um) ano, mais cobrança administrativa dos
débitos, no caso de operações entre R$ 5 mil e R$ 30 mil;
(ii) a Requerente deduziu as Perdas em desacordo com os princípios de
contabilidade da competência e oportunidade, visto que, de acordo com a D.
Fiscalização, parte dos valores de Perdas no Recebimento de Crédito
deduzida em 2008 deveria ter sido apropriada no ano-calendário de 2007.
No tocante à primeira modalidade da glosa, que tem a ver com o cumprimento das
condições de vencimento dos contratos, a despeito da adoção das medidas
administrativas de cobrança, alguns créditos restaram sem pagamento por tempo
superior a 6 (seis) meses (no caso de contratos de valor até R$ 5 mil) e a um ano
(contratos entre R$ 5 mil e R$ 30 mil), o que propiciou o reconhecimento das Perdas
no Recebimento de Créditos pela Interessada no ano-calendário 2008.
A Fiscalização considerou que não teria havido o atendimento aos requisitos
estabelecidos pelo art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, o que não é correto.
Segundo a norma, a dedutibilidade das Perdas no Recebimento de Créditos está
condicionada à adoção de uma série de providências administrativas e/ou judiciais,
assim como ao tempo decorrido a partir do vencimento dos créditos, sendo que as
providências exigidas variam em função dos valores dos créditos inadimplidos, da
situação jurídica do devedor e da existência, ou não, de garantias reais.
No caso em tela, os créditos apontados pela Fiscalização são desprovidos de garantia e
situados até o valor de R$ 30 mil. Para fazer jus à dedução a Requerente estava
compelida a respeitar apenas o disposto pelas alíneas "a" e "b" do inc. II do § 1o do art.
9o da Lei no 9.430, de 1996: para os créditos até R$ 5 mil, aguardar o transcurso do
prazo de 6 (seis) meses; e para os créditos entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, esperar o prazo
de um ano do vencimento, além de iniciar a cobrança administrativa das dívidas.
Embora seja uma instituição financeira - em que o reconhecimento das perdas deve
seguir critérios determinados pelo Banco Central - o fato é que todos os requisitos
Fl. 4590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720215/2016-73

legais foram seguidos no caso concreto, devendo o Despacho Decisório ser reformado
e o crédito discutido integralmente reconhecido.
Quanto à questão de fato, concernente ao alegado desrespeito às condições de
vencimento dos contratos, a Requerente entende haver demonstrado o integral
cumprimento às condicionantes determinadas pela legislação fiscal (art. 340, inc. II,
alínea "a" do RIR/99). Ao contrário do que tentou demonstrar a Fiscalização com os
dados tabulados no Anexo I, todos os créditos até R$ 5 mil deduzidos em 2008 já
estavam vencidos há mais de 6 (seis) meses, como faz prova a tabela comprobatória
pela Manifestante apresentada, denominada Doc. 05.
Já no que se refere às condições estabelecidas pelo art. 340, inc. II, alínea "b" do
RIR/99 (vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais, desde que realizada a cobrança administrativa), mencionados
fatores também foram atendidos pela Requerente que somente após o transcurso do
prazo de 365 dias, a partir do vencimento das faturas, é que deduziu os valores como
Perdas no Recebimento de Créditos, como bem demonstra a documentação
disponibilizada, chamada de Doc. 06. Além disso, promoveu diversos atos de
cobrança por meio de ligações telefônicas, SMS, URA, expedições de cartas de
cobrança, bloqueio ou cancelamento dos cartões, envio de propostas de acordo para
negociação da dívida e inclusão dos nomes dos devedores no serviço de proteção ao
crédito. É o que se depreende da documentação anexada sob a denominação de Doc.
07.
Tendo em vista os elementos de prova constantes dos Doc. 5, Doc. 6 e Doc. 7, a
Impugnante postula que este órgão julgador desconsidere a glosa fiscal estabelecida
no valor de R$ 593.942,76.
Passo subsequente, a Manifestante passou a discorrer sobre a parcela da glosa fiscal
efetuada, segundo a Fiscalização, em razão do desacordo com os princípios contábeis
da competência e oportunidade, na quantia de R$ 61.305.029,90.
Sublinhou existir um regime especial aplicável às instituições financeiras, o que se
ajusta ao caso em julgamento em que se tem por sujeito passivo uma pessoa jurídica
cujo objetivo social é a administração do cartão de crédito do Grupo Carrefour,
estando sujeita, por conseguinte, às regulamentações do Conselho Monetário Nacional
e do Banco Central, sujeitando-se a regras peculiares para o reconhecimento das
Perdas no Recebimento de Créditos, as quais devem prevalecer sobre as regras
presentes no art. 9o da Lei no 9.430, de 1996.
Por meio do Parecer Normativo CST no 78, de 1978, que disciplinou os critérios do
método de equivalência patrimonial aplicáveis às instituições financeiras, a própria
RFB reconheceu a necessidade da interpretação da legislação tributária em conjunto
com as apontadas normas especiais. Sofrendo a Requerente as perdas em seus créditos
em conformidade com o determinado pelo BACEN (o que sequer foi questionado pela
Fiscalização), tais normas devem prevalecer sobre as restrições gerais contidas na Lei
no 9.430, de 1996, sob pena de violação ao conceito jurídico de renda e ao princípio
constitucional da capacidade contributiva.
Parte da dedução das Perdas em Operações de Crédito foi adotada em desacordo com
os princípios da competência e oportunidade, segundo a Fiscalização. A despeito do
fato de que as perdas pudessem ser deduzidas em 2007, não havia qualquer
impedimento para que a sua apropriação ocorresse no ano de 2008, pois a situação não
proporcionou qualquer prejuízo ao Fisco Federal.
Fl. 4591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720215/2016-73

O art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, estabelece os requisitos mínimos para a
dedutibilidade, mas não determina a obrigatoriedade de que, à medida que atendidas
as condicionantes legais, as Perdas sejam imediatamente deduzidas. O aproveitamento
fiscal é uma opção dos contribuintes, a ser exercida desde que preenchidos os
requisitos cominados pela norma em pauta. Assim, ao contrário do entendimento
fiscal, a Requerente não se encontrava obrigada a deduzir a Perda exatamente no
momento do preenchimento dos requisitos legais.
A norma utiliza o verbo “poder” e não o imperativo “dever”, o que reforça o caráter
facultativo da dedução da Perda no Recebimento de Créditos.
Vide o Parecer Normativo CST no 78, de 1978, no sentido de que os contribuintes
podem deduzir despesas de depreciação se e quando desejarem, na medida em que
essa dedução é uma faculdade das empresas.
Também nesse mesmo sentido, o Acórdão CARF no 1402-001.127, cuja ementa
estabelece que “Comprovada a observância dos requisitos legais de dedutibilidade,
não há vedação legal para que as perdas no recebimento de crédito da incorporada
sejam aproveitadas pela incorporadora. Isso porque a lei não estabelece prazo máximo
para esse procedimento”.
Vale ainda destacar o art. 273 do RIR/99 que trata da inexatidão quanto ao período de
apuração de receitas, custos ou despesas, a estabelecer que a inexatidão somente tem
relevância se dela resultar: (i) postergação do pagamento do imposto para período de
apuração posterior àquele em que seria devido; ou (ii) redução indevida do lucro real
em qualquer período de apuração.
Assim, a inobservância do regime de competência apenas tem relevância fiscal quando
resultar em prejuízo para o Fisco:  seja ele decorrente da redução ou da postergação do IRP
J e da CSLL; ou  se tal deduç
base de cálculo negativa da CSLL, cuja compensação está limitada a 30% do
lucro tributável.
Esse foi o entendimento adotado pelo antigo Primeiro Conselho de Contribuintes do
MF (Acórdão no 108-06.173) e pela própria RFB, o que se deu na Solução de Consulta
Disit 09 no 229, de 2010:
DESPESAS. REGIME DE COMPETÊNCIA. RETIFICAÇÃO. As despesas
devem ser registradas na contabilidade no período em que incorridas,
entretanto, a despesa não lançada no período de competência poderá ser objeto
de exclusão do lucro líquido para fins de apuração do lucro real ou poderá ser
registrada em período posterior, desde que isso não cause redução indevida do
lucro real. Erros na apuração do imposto devido devem ser corrigidos pela
entrega da declaração retificadora, o que poderá ser feito enquanto não extinto
o direito de o contribuinte pleitear a restituição.
Em 2007, a Interessada apurava o lucro real trimestral e detinha lucro tributável
suficiente para absorver as Perdas em Operações de Crédito para cada um dos
trimestres, como será possível se perceber a partir da análise da DIPJ (Doc. 08). A
planilha que se segue bem demonstra que em razão do procedimento adotado não
decorreu qualquer prejuízo para a Fazenda Nacional:
Fl. 4592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720215/2016-73

Haveria, portanto, lucro suficiente para a redução das Perdas no Recebimento de
Crédito em 2007, não havendo que se falar em prejuízo ao Fisco em razão da
dedutibilidade somente em 2008, de maneira que não poderá prevalecer o argumento
da Fiscalização pertinente à não observância do regime de competência no
reconhecimento das despesas. Se o reconhecimento houvesse se dado em 2007, ainda
assim haveria direito creditório a ser utilizado em compensações de tributos
administrados pela RFB.
Caso as autoridades julgadoras entendam que os documentos acostados ao processo
não comprovam o direito da Impugnante, fica requerida a realização de perícia
contábil ou, alternativamente, a conversão do presente julgamento em diligência. Para
tanto, foram formulados 2 (dois) quesitos e nomeado o assistente técnico representante
legal da empresa.
Ao final de tudo, foram tecidas as seguintes considerações:  o Despacho Decisório é nulo devi
que não existe a possibilidade de questionamento pela D. Fiscalização dos
créditos de IRPJ e CSLL gerados no ano-calendário de 2008;  no que se refere à al
es de Perdas no Recebimento de
Créditos em desobediência aos aspectos temporais determinados pelo art. 9o
da Lei no 9.430, de 1996, deve ser reconhecido que a documentação juntada
aos autos pela Contestante é suficiente para comprovar a legalidade de seus
atos;  quanto à impossibilidade de dedução das Perdas no Recebimento de Créditos
em momento posterior ao atendimento dos requisitos temporais legais, o que
a norma estabelece é uma opção de o contribuinte reconhecer a despesa a
partir daquele momento; ainda que tenha havido desobediência ao regime de
competência, em 2007 a pessoa jurídica possuía lucro tributável bastante
para absorver as Perdas no Recebimento de Créditos em cada um dos
trimestres, de modo que a postergação não representou nenhum prejuízo ao
erário público;  caso ainda subsista alguma dúvida, quanto ao potencial probat
documentos apresentados, fica requerida a realização de perícia contábil ou a
realização de diligência fiscal.
É o que se tem a relatar.
A DRJ/FOR não conheceu da impugnação haja vista que a Autoridade
Administrativa que jurisdiciona o domicílio fiscal da Contribuinte havia reconhecido
parcialmente o pedido de restituição formalizado pela PER/DCOMP no
36760.67299.140711.1.3.04-8630, no valor de R$ 6.733.848,94, quantia que se mostrou
suficiente para a integral homologação da compensação requerida neste processo, cujo valor
Fl. 4593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720215/2016-73

originário dos débitos importou em R$2.905.415,29. Consta a informação do acórdão recorrido,
inclusive, que o presente processo encontra-se encerrado no sistema SIEF Processos.
A ementa do referido acórdão está reproduzida abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ENCERRADO. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DA COMPENSAÇÃO
CONTROLADA NO PROCESSO.
Em havendo se verificado que a parcela do crédito reconhecida pela Unidade de
Origem se mostrou suficiente para a homologação integral da compensação
controlada no presente processo, sem que restasse qualquer valor a ser exigido,
inexiste nos autos litígio a ser dirimido pelo contencioso administrativo, havendo que
se considerar como não conhecida a Manifestação de Inconformidade pela pessoa
jurídica apresentada.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Em seu recurso voluntário (v. e-fls. 4.327/4.354), a Recorrente faz menção aos
demais processos administrativos abertos pela Autoridade Administrativa (cinco processos),
relativos a outras seis PER/DCOMPs apresentadas pela Contribuinte para compensar débitos de
sua titularidade com a utilização do mesmo crédito requerido através destes autos. São eles:
16327.904029/2015-12, 16327.904030/2015-39, 16327.904031/2015-83, 16327.904482/2015-11
e 16327.720409/2016-79. Informa a Recorrente que o Acórdão no 08-38.680 (proferido neste
processo) “não conheceu da Manifestação de Inconformidade por entender que houve
homologação integral da compensação discutida no presente Processo Administrativo, pois a
parcela do crédito reconhecida pela D. Fiscalização se mostrou suficiente para a integral
homologação da compensação objeto do Processo Administrativo em referência. Dessa forma,
não existiria qualquer valor a ser exigido no presente caso”.
Apesar disso, ainda nas suas palavras, alega a Recorrente que “uma vez que o
presente Processo Administrativo é considerado o processo principal e encontra-se apensado
aos Processos de Crédito n° 16327.904030/2015-39 e 16327.904482/2015-11, a Recorrente
apresenta o presente Recurso Voluntário para demonstrar que concorda com a homologação
dos presentes débitos, mas continua discutindo os valores relativos as outras 6 (seis) DCOMPs
acima listadas”.
As alegações de mérito constantes do recurso voluntário são as mesmas já
expendidas quando da manifestação de inconformidade. Os únicos pontos que diferenciam o
presente recurso daquele apresentado em oposição ao despacho decisório de e-fls. 1.893/1.908,
são os seguintes:
1) Aduz que a contagem dos prazos previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96, para
efeito de estabelecer a partir de qual momento as perdas com os créditos
decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderiam ser deduzidos como
despesas, deveriam ser contados em dias. Assim, cita 95 registros, relativos a
créditos de valor até R$5.000,00, constantes do anexo I ao Despacho
Decisório (cuja soma é de R$77.811,09) e 70 créditos de importâncias
compreendidas entre R$5.000,00 e R$30.000,00, listados pela Fiscalização no
Anexo II ao Despacho Decisório (de valor total R$516.131,67) que teriam
Fl. 4594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720215/2016-73

cumprido ao disposto na Lei no 9.430/96, eis que vencidos após 180 e 365 dias
respectivamente. Cita o Acórdão CARF no 151-445, de 29/03/2007);
2) Em relação ao regime de competência para a dedução das despesas incorridas
em 2007, mas deduzidas tão somente em 2008, cita a Recorrente o Acórdão
CARF no 9101-002.522, que teria admitido a contabilização da perda no
recebimento de créditos em período posterior;
3) Carece de base legal a afirmação que teria sido feita pelo acórdão recorrido de
que a dedução das perdas em operações de crédito só seria cabível no
momento em que são consideradas como incorridas, haja vista a condicionante
de liquidez e certeza do crédito requerido em pedido de restituição. Alega que
“o momento em que as Perdas em Operações de Crédito são deduzidas não
pode alterar a sua natureza, ou torná-las ilíquidas ou incertas, uma vez que
não há qualquer impedimento de fiscalização, por parte das Autoridades
Fiscais, sobre a origem dos referidos créditos”;
4) Também alega que o caso a que se refere a Solução de Consulta COSIT no
11/2016, citada pela Autoridade Julgadora a quo “em nada se aproxima do
ora discutido. Isto porque, o caso objeto da Solução de Consulta Cosit n°
11/16 é de dedução de tributos incluídos no parcelamento e o fato de o
contribuinte ser optante de outro regime de tributação, que não o lucro real,
quando ocorreu o fato gerador dos tributos, ainda que o registro da despesa
tenha sido realizado em momento posterior. No referido caso, é clara a
existência de prejuízo ao Fisco, previsto do artigo 273 do RIR/99, justificando
o questionamento relativo à desobediência do princípio da competência”;
Após a apresentação do recurso voluntário, vieram os autos ao CARF e foram
encaminhados a este Conselheiro para relatar e votar.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo, entretanto carece de objeto, razão pela qual não deve ser
conhecido.
Como vimos no Relatório, o processo trata de pedido de restituição de IRPJ,
cumulado com o de compensação de débito relativo ao mesmo tributo, de responsabilidade da
Contribuinte e consubstanciado na PER/DCOMP no 36760.67229.140711.1.3.04-8630.
Fl. 4595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720215/2016-73

A decisão recorrida já havia deixado de conhecer da manifestação de
inconformidade, haja vista ter identificado, após consultar os sistemas informatizados da Receita
Federal, especialmente o sistema SIEF-Processo, que a compensação requerida havia sido
integralmente homologada por força do deferimento parcial do crédito concedido através do
despacho decisório de e-fls. 1.893/1.908, pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras –
DEINF de São Paulo.
Assim, é forçoso manter o entendimento constante da decisão recorrida, deixando
claro que a irresignação ante ao deferimento apenas parcial do crédito requerido será objeto de
apreciação nos demais processos administrativos abertos pela Autoridade Administrativa para
analisar de forma individualizada as diversas PER/DCOMPs apresentadas tendo por objeto o
mesmo crédito tributário (processos no 16327.904029/2015-12, 16327.904030/2015-39,
16327.904031/2015-83, 16327.904482/2015-11 e 16327.720409/2016-79).
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por carência de
objeto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 4596
DF CARF MF
Documento nato-digital